Tribunal: TJDFT
Processo: 0005164-88.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005164-88.2011.8.07.0001 APELANTE: A. D. P. E. E. P. APELADO: M. W. D. A. F. DECISÃO Ação de cobrança de expurgos inflacionários originários de planos econômicos. Processo sobrestado até julgamento com repercussão geral dos Temas 265, 284 e 285/STF. Determinada a intimação do apelante para informar, em cinco dias, se houve adesão da parte autora ao acordo coletivo, o que levaria à extinção da ação individual movida pelo poupador, com a desistência de recursos e incidentes interpostos, a manifestação foi de que não houve acordo. Isso posto, tornem os autos ao sobrestamento. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora